Tribunal: STF
Processo: RMS 38244
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, interposto por Izabel Covacic Bego, que impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, mandado de segurança contra ato do Ministro de Estado da Defesa cujo objeto é o pagamento de juros moratórios e correção monetária referente à reparação econômica decorrente da condição de anistiado político do marido já falecido. A segurança foi denegada pelo Tribunal a quo em acórdão assim ementado (eDoc ):



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. VALORES RETROATIVOS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. 



    1. Em sede de mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória.



    2. Hipótese em que a impetrante não trouxe documentos hábeis a comprovar o direito ao pagamento dos consectários legais (juros de mora e correção monetária) referentes aos valores retroativos relativos à concessão de anistia, não sendo apresentado nenhum documento comprobatório do recebimento dos referidos valores.



    3. Agravo interno desprovido.”



    Nas razões recursais, argumenta-se, em síntese, que o aresto recorrido merece reforma pois é incontroverso e amplamente comprovado nos autos o direito ao pagamento dos consectários legais, afastando-se, dessa forma, a fundamentação de ausência de prova pré-constituída. 



    Alega-se que impetrou um primeiro mandado de segurança no próprio Superior Tribunal de Justiça cuja decisão foi pela concessão da ordem a fim de se determinar “o pagamento do valor relativo aos efeitos financeiros retroativos da reparação econômica unicamente pelo valor nominal apontado na Portaria MJ n. 1.633, de 06 de julho de 2004 “ (eDoc 62, p. 2). 



    Aduz-se que, ao final da citada decisão, considerou-se que “eventual incidência de juros e correção monetária seja veiculada em ação própria”, motivo pelo qual impetrou novo mandado de segunra, objeto deste recurso, por entender caracterizado o seu direito líquido e certo em receber os consectários legais. 



    Afirma-se que esta Corte Suprema vem decidindo de forma uníssona que os pagamentos retroativos devem ser acompanhados dos consectários legais independentemente de expresso pronunciamento judicial. 



    Sustenta-se, contudo, que não obstante entendimento desta Casa, bem como a existência de decisão proferida em um primeiro mandado de segurança pela concessão da ordem e do direito ao recebimento dos juros e correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno para confirmar decisão pela denegação da ordem. 



    Apregoa-se que o pagamento efetuado em valor nominal apontado na Portaria MJ nº 1633/2004, sem os consectários legais, afronta decisões do Supremo Tribunal Federal. Por fim, defende-se que a prova pré-constituída é o próprio mandado de segurança que concedeu o direito ao recebimento dos valores para reparação econômica ao marido anistiado da impetrante. 



    Em contrarrazões, a União articula com a impossibilidade de interposição de mandado de segurança como ação de cobrança. Assenta que “Somente seriam devidos os consectários legais, caso a obrigação de fazer fosse convertida em perdas e danos, o que não ocorreu no caso em tela” (eDoc 77, p. 5). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso nos termos assim sintetizados (eDoc 82):



    “RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. ANISTIADO POLÍTICO. VALORES RETROATIVOS. PERCEBIMENTO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DESPROVIMENTO. 1. O mandado de segurança imprescinde da demonstração, por prova pré-constituída, do direito invocado, sendo inviável a dilação probatória na via mandamental. – Parecer pelo desprovimento do recurso.”



    É o relatório. Decido.



    Não vislumbro possibilidade de se dar provimento a este recurso.



    Inicialmente consigno que a jurisprudência desta Corte, no que tange à apontada impossibilidade de determinação de incidência de juros e correção monetária em sede de mandado de segurança em virtude das Súmulas 269 e 271, tem relativizado a incidência de tais enunciados sumulares uma vez que não se trata de mera cobrança de valores atrasados em face da Fazenda Pública, mas de cumprimento integral de obrigação de fazer contida em portaria do Ministro da Justiça.



    Isso porque a questão ora controvertida, qual seja, o acréscimo de juros de mora e correção monetária aos pagamentos devidos aos anistiados políticos, foi esclarecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração do RE-RG 553.710, da relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 24.8.2018, em julgado assim ementado:



     “Embargos de declaração no recurso extraordinário. Decisão condenatória. Silêncio quanto à incidência dos consectários legais. Embargos de declaração acolhidos para se prestarem esclarecimentos. 1. Negado provimento ao recurso extraordinário, o acórdão recorrido encontra-se confirmado em toda sua extensão, inclusive naquela que não foi expressamente abordada por esta Corte. 2. Havendo condenação da instância inferior ao pagamento de juros de mora e correção monetária, uma vez mantido o acórdão recorrido, também está reconhecido o direito ao percebimento de tais valores, ainda que a respeito do tema não se tenha pronunciado expressamente o STF. 3. Os juros de mora e a correção monetária constituem consectários legais da condenação, de modo que incidem independentemente de expresso pronunciamento judicial. 4. Embargos de declaração acolhidos apenas para esclarecer que os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser acrescidos de juros moratórios e de correção monetária.” (RE 553710-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 24.8.2018)



     Nesse sentir, o Supremo Tribunal Federal concluiu ser adequada a reparação econômica ao anistiado político – desde que comprovada a situação de anistiado – após analisados os pedidos de indenização pelos órgãos competentes da União, devendo-se assegurar, ainda, a incidência de juros e correção monetária sobre os benefícios que se encontram previstos em sua portaria de anistia.



    Contudo, no caso concreto, o Superior Tribunal de Justiça ao exarar a decisão monocrática, a qual foi mantida em sede de agravo regimental, considerou ser indispensável, para julgamento do mandado de segurança, a prova pré-constituída do direito nos termos do voto do relator (eDoc 58, p. 3):



    “Ocorre que, da análise dos autos, verifica-se que a impetrante olvidou-se de comprovar as suas alegações, não sendo apresentado nenhum documento comprobatório do recebimento dos referidos valores, sendo insuficiente a alegação de que as provas seriam aquelas oriundas da ordem concedida no writ anteriormente impetrado. 



    Consoante o entendimento desta Corte, em sede de mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória. ”



    Dessa forma, observo que a decisão do STJ harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, consolidada no sentido de ser incabível, em mandado de segurança, exigir-se dilação probatória, pois absolutamente incompatível com o rito mandamental. De fato, a certeza e liquidez do direito pressupõem fatos incontroversos, lastreados em prova pré-constituída, como, de resto, já reconheceu os órgãos desta Casa: 



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Processual Civil. Atos processuais. Alegada ausência de publicação de decisão. 3. Falta de prova pré-constituída. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade. Precedentes. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 36.505, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.09.2019)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA. ATO DO MINISTRO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL QUE INDEFERIU A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS – DA IMPETRANTE. 1. Mandado de segurança não admite dilação probatória, não podendo, por isso mesmo, ser discutida a aplicação de 20% (vinte por cento) da receita bruta da requerente em gratuidade (Decretos ns. 2.536/98 e 752/93). Precedentes. 2. Recurso em mandado de segurança não provido.” (RMS 27.369, Rel. MIn. Cármen Lúcia,  
DJe 15.03.2013)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – REGULARIDADE DO PROCESSO ADMNISTRATIVO-DISCIPLINAR – LIQUIDEZ DOS FATOS – NÃO COMPROVAÇÃO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



     A disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do writ produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida.” (RMS 35.745, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Tuma, DJe 07.10.2020)



    Por essa razão, não subsiste a alegação da recorrente no sentido de que a própria decisão proferida em mandamus que antecedeu a decisão objeto desse recurso é prova suficiente e incontroversa. 



    Ante o exposto, diante da ausência de direito líquido e certo a amparar, nego provimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 9 de setembro de 2022. 



                      Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente